Tribunal: TJPA
Processo: 0817876-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817876-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSENILSON BRASIL SARDINHA

AGRAVADO: DOMINGOS BALIEIRO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM JUÍZO INCOMPETENTE. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a preclusão de decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com ordem de desocupação e demolição de imóvel.

2.

O agravante sustentou fato superveniente consistente na anulação administrativa do título de propriedade do exequente, bem como alegou nulidade da preclusão diante da interposição anterior de agravo de instrumento no juízo de origem.

3.

Sobreveio, ainda, notícia de falecimento do agravado no curso do recurso.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a decisão que reconheceu a preclusão diante da interposição de agravo de instrumento no juízo de origem;
(ii) saber se é possível aplicar os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas para convalidar o recurso interposto de forma inadequada;
(iii) saber quais os efeitos processuais do falecimento da parte agravada no curso do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

5.

O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente, conforme arts. 1.016 e 1.017 do CPC, constituindo requisito formal essencial de admissibilidade.

6.

A interposição do recurso no juízo de origem configura erro grosseiro, insuscetível de correção, afastando a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

7.

Reconhecida a inexistência jurídica do recurso anteriormente interposto, impõe-se a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

8.

A alegação de fato superveniente (anulação administrativa do título de propriedade) não pode ser analisada em sede de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada material (CF/1988, art. 5º, XXXVI), devendo ser arguida em ação autônoma.

9.

O falecimento da parte enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, até a regular habilitação dos sucessores, medida necessária para assegurar o contraditório e a regularidade da relação processual.

10.

A ausência de regularização da representação processual do agravado autoriza o desentranhamento das contrarrazões, conforme art. 76, §2º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A interposição de agravo de instrumento perante o juízo de origem configura erro grosseiro, impedindo a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, e conduz ao reconhecimento da preclusão da decisão agravada.

2. A superveniência de ato administrativo que contrarie decisão judicial transitada em julgado não pode ser arguida em cumprimento de sentença, devendo ser discutida em ação autônoma.

3. O falecimento da parte impõe a suspensão do processo até a habilitação dos sucessores, sem afastar a preclusão já consumada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 76, §2º, II; 313, I; 493; 525, §1º, VI; 1.016; 1.017; 536.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.985.294/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817876-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSENILSON BRASIL SARDINHA

AGRAVADO: DOMINGOS BALIEIRO BRITO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSENILSON BRASIL SARDINHA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Anajás que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0002506-57.2014.8.14.0077 em Ação Reivindicatória intentada por
DOMINGOS BALIEIRO BRITO
, declarou a
preclusão

da decisão que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença
e, por conseguinte, determinou o prosseguimento dos atos executórios para desocupação e demolição de imóvel.

Na origem, cuida-se de AÇÃO REIVIDICATÓRIA proposta por
DOMINGOS BALIEIRO BRITO
em face de
JOSENILSON BRASIL SARDINHA
.

Em síntese, aduz a parte autora ser a legítima proprietária do imóvel situado à margem esquerda do Rio Anajás, s/n, bairro Açaizal, medindo 64 m (sessenta e quatro metros) de frente e fundos e 150m (cento e cinquenta metros) nas laterais, totalizando 9.600m2 (nove mil e seiscentos metros quadrados), sob a matrícula nº 268, o qual adquiriu por meio de título de
doação
.

Contudo, o réu teria construído um galpão que invade aproximadamente 30 (trinta) metros da propriedade do autor, razão pela qual ingressou com a presente.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência antecipada e a procedência da ação para reconhecer a propriedade do autor e condenar o réu a lhe restituir a parte do imóvel que ocupou.

Contestação no id. 22455622 dos autos de origem.

O pleito liminar foi indeferido (id. 22455623).

Réplica disposta no id. 22455624.

Realizada audiência de instrução e julgamento (id. 56926520), a parte ré apresentou alegações finais (id. 60654224) e foi certificado que a parte requerente não se manifestou tempestivamente (id. 68041067).

Sobreveio SENTENÇA, em que o juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (id. 86585747):

(...)
III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para
DETERMINAR

a devolução da parte turbada
por JOSENILSON BRASIL SARDINHA a DOMINGOS BALIEIRO BRITO, proprietário do imóvel objeto dos autos (localizado à margem esquerda do Rio Anajás, s/n, bairro Açaizal), devendo o réu desocupar e demolir eventual prédio construído no local.

Indefiro ao réu a gratuidade da justiça, tendo em vista que a existência nos autos de documentos que comprovam a atividade comercial, bem como os valores das negociações realizadas são indicadores do não preenchimento dos requisitos legais.

Condeno
o réu ao pagamento de custas e despesas do processo, bem como à devolução das custas adiantadas pela parte autora (art. § 2º do art. 82 do CPC), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS

1.
Intimem-se
as partes por intermédio de seus advogados, via DJe e PJe;

2. Com o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, sem nenhum requerimento,
certifique-se
o trânsito em julgado;

3. Após,
expeça-se
mandado de desocupação e demolição voluntária, nos termos da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o Oficial de Justiça advertir que, decorrido o prazo sem o cumprimento, poderá ser determinada a desocupação e demolição forçada, com o apoio de força policial, caso necessário, em fase de cumprimento de sentença de iniciativa do autor;
dê-se
baixa e
arquivem-se
os autos;

4. Expedientes necessários. Cumpra-se.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO
.

Anajás/PA, data de registro no sistema.

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO

Juiz de Direito Substituto

APELAÇÃO pelo Réu, ora Agravante, no id. 90144616.

O recurso não foi conhecido em razão da deserção, cfe. monocrática de minha relatoria (id. 109143740), sendo certificado o trânsito em julgado no id. 109143746.

Despacho no id. 115011357 determinado o cumprimento da sentença.

Petição de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no id. 118058400 pelo ora Agravante, em que alega a ocorrência de fatos supervenientes à sentença que fazem decair o direito à propriedade vindicada.

Aduz que foi instaurado pela Prefeitura de Anajás processo administrativo interno, após requerimento, a fim de apurar a legalidade da doação do terreno ao Sr.
DOMINGOS BALIEIRO BRITO
, falos alegados no requerimento foram erros que consistem na falta de protocolo, pagamento de taxas, respeito os prazos administrativos e processuais, metragem permitida para doação, além da falta de publicação do decreto de doação.

Defende que, após apuração administrativa, se verificou a existência de falhas insanáveis, que levaram à anulação da doação do terreno vindicado como de propriedade do Sr.
DOMINGOS BALIEIRO BRITO
, conforme Decreto 135/2024 – GAB/PMA, de 12 de junho de 2024 (id. 118058410).

Requer a extinção da execução por falta de legitimidade do Autor da ação.

Resposta à Impugnação pelo ora Agravado no id. 125084198.

Sustém que não houve fato superveniente à prolação da sentença, uma vez que o fato que o impugnante alega que foi posterior à decisão, havendo sido criado de propósito numa clara tentativa de impedir o Cumprimento de Sentença, por meio do Decreto de n° 135/2024, anulando a doação, pelas supostas irregularidades que ele aponta, o que não seria verdade.

Alega que o Decreto de 2024 não teria validade nenhuma diante da decisão judicial transitada em julgado, ou seja, depois de onze anos que foram encontradas essas irregularidades, que mesmo que fossem verdadeiras, estariam prescritas pelo tempo que já passou.

Decisão no id. 132841532 em que o juízo
a quo

REJEITOU
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo requerido.

Petição de Agravo de Instrumento no id. 135658222 interposta diretamente perante o juízo de origem.

Contrarrazões no id. 137182748.

Foi proferida a
DECISÃO ORA AGRAVADA
. Colaciono trecho (
Id. Num. 148896604
– autos de origem):

(...) Compulsando os autos, observo que foi proferida a sentença de mérito (
ID 86585747)
, na qual este Juízo julgou procedente o pedido formulado na inicial da Ação Reivindicatória, para determinar a devolução da área turbada por
JOSENILSON BRASIL SARDINHA
a
DOMINGOS BALIEIRO BRITO
, com a consequente desocupação e demolição de eventual edificação. Inconformado, o requerido interpôs Recurso de Apelação (
ID 90144616
), o qual, após processamento e remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, teve seu seguimento negado monocraticamente pela Eminente Desembargadora Relatora, que declarou o recurso deserto em razão da ausência de recolhimento do preparo, conforme decisão de
ID 15395084
. Subsequentemente, um pedido de reconsideração foi apresentado pelo apelante (
ID 15685699
), que também não foi conhecido (
ID 17431371
), culminando na certificação do trânsito em julgado em 18 de fevereiro de 2024 (
ID 18063956
).

Com o retorno dos autos a esta instância, foi proferido despacho sob o
ID 115011357
, determinando o cumprimento das disposições finais da sentença. Contudo, antes de iniciados os atos executórios, o executado,
JOSENILSON BRASIL SARDINHA
, apresentou petição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (
ID 118058400
), arguindo a existência de fato superveniente extintivo da obrigação. Alegou, em suma, que o título de propriedade do exequente, um ato de doação municipal, teria sido anulado por meio do Decreto Municipal nº 135/2024, o que, segundo o executado, acarretaria a perda da legitimidade ativa do exequente para prosseguir com a execução do julgado.

O exequente,
DOMINGOS BALIEIRO BRITO
, apresentou sua resposta à impugnação sob o
ID 125084198
, rechaçando as alegações do executado. Sustentou, preliminarmente, a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato de doação, porquanto transcorridos mais de onze anos, e defendeu a impossibilidade de um ato administrativo se sobrepor a uma decisão judicial transitada em julgado, além de argumentar que a via da impugnação não seria adequada para discutir a validade do referido decreto.

Apreciando a controvérsia, este Juízo proferiu a decisão interlocutória de
ID 132841532
, na qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão fundamentou-se na inadequação da via eleita para discussão de matéria que demandaria dilação probatória e, ainda, registrou, a título de obiter dictum, que a pretensão anulatória da Administração estaria, em tese, fulminada pela decadência.

Contra a decisão deste juízo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o executado interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, protocolado nestes mesmos autos (
ID 135658222)
. O agravado apresentou contrarrazões (
ID 137182748
), pugnando pela manutenção da decisão e pelo prosseguimento do feito.

Como se nota, o referido recurso foi interposto de maneira manifestamente inadequada, o que obsta seu conhecimento e, por consequência, impede a suspensão do trâmite processual, devendo-se dar imediato seguimento aos atos de cumprimento da sentença.

A legislação processual civil é taxativa ao disciplinar a forma e o local de interposição do Agravo de Instrumento. O artigo 1.016 do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara e imperativa, que “o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente”. Tal comando é reforçado pelo artigo 1.017, § 2º, inciso I, do mesmo diploma legal, que preconiza que o recurso será interposto por “protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo”. A sistemática adotada pelo legislador para o Agravo de Instrumento, ao contrário do Recurso de Apelação, não prevê uma peça de interposição no juízo de origem, mas sim um direcionamento e protocolo imediatos na instância ad quem.

No caso dos autos, o executado,
JOSENILSON BRASIL SARDINHA
, protocolou sua petição de Agravo de Instrumento nestes autos como se pode constatar pelo documento de
ID 135658222
. A informação prestada pela parte exequente, corroborada pela ausência de qualquer comunicação do Tribunal de Justiça sobre a existência de um agravo pendente de julgamento, e pela própria natureza do protocolo no sistema PJe de primeiro grau, confirma que o recurso não foi direcionado ao órgão jurisdicional competente para sua apreciação. Este procedimento constitui erro grosseiro e insanável, que viola requisito de admissibilidade extrínseco do recurso, qual seja, a regularidade formal.

A interposição de recurso perante juízo manifestamente incompetente para seu processamento e julgamento não é um mero vício formal passível de correção, como aqueles previstos no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Trata-se de um equívoco fundamental que impede a própria instauração da relação jurídica processual recursal perante o tribunal. O protocolo no juízo de primeira instância não tem o condão de interromper o prazo recursal nem de ser aproveitado, pois a lei é expressa quanto à necessidade de protocolo direto no tribunal, especialmente em se tratando de processos eletrônicos, nos quais a comunicação e o acesso são facilitados.

Desta forma, o Agravo de Instrumento interposto sob o
ID 135658222
não pode ser conhecido por este Juízo, nem tampouco pode ser remetido ao Tribunal de Justiça, pois sua interposição foi viciada na origem, de forma a torná-lo inexistente para o mundo jurídico recursal. A consequência direta do não conhecimento do recurso é a imediata operatividade dos efeitos da preclusão sobre a decisão interlocutória de
ID 132841532
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Uma vez preclusa a matéria, não há mais que se discutir, nesta fase processual, a validade do título do exequente ou a existência de fato superveniente, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos para a satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial transitado em julgado.

Portanto, esgotadas as vias de defesa do executado no que tange à impugnação, e considerando a inadmissibilidade manifesta do recurso interposto, impõe-se o prosseguimento dos atos executórios para garantir a eficácia da sentença proferida sob o
ID 86585747
, que há muito aguarda seu cumprimento. A segurança jurídica e a celeridade processual exigem que se ponha fim a manobras protelatórias e que se dê efetividade a um comando judicial que já passou pelo crivo do duplo grau de jurisdição e se tornou imutável pela coisa julgada.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1.
DECLARO A PRECLUSÃO
da decisão interlocutória de
ID 132841532
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ausência de interposição de recurso cabível e tempestivo ao órgão jurisdicional competente.

2.
DETERMINO
, em consequência, o imediato prosseguimento do feito. Cumpra a Secretaria, com a urgência que o caso requer, as disposições finais da sentença de
ID 86585747
, notadamente o item 3, expedindo-se o competente mandado de desocupação e demolição voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais ali consignadas.

3. Fica estabelecida
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
para o caso de descumprimento total ou parcial da determinação judicial, incidindo a partir do primeiro dia de mora, nos termos do artigo 536, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. A multa será devida até o efetivo cumprimento da obrigação ou até que se torne adequada sua conversão em indenização substitutiva.

4. Decorrido o prazo estabelecido sem cumprimento voluntário e ultrapassados 30 dias da intimação do executado, determino, com fundamento no artigo 536, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, o
desfazimento forçado da obra mediante demolição às expensas do executado
, bem como a remoção de pessoas e coisas da área objeto da demanda, expedindo-se mandado de imissão na posse em favor do exequente.

5. Autoriza-se, desde já, a requisição de
auxílio de força policial
para o cumprimento das medidas determinadas, conforme previsto no artigo 536, parágrafo primeiro, in fine, do Código de Processo Civil, caso seja oferecida resistência ao cumprimento da determinação judicial.

6. Advirta-se o executado de que o descumprimento injustificado da ordem judicial ensejará sua
responsabilização por litigância de má-fé
, nos termos do artigo 536, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da
caracterização do crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal
.

7. Os custos decorrentes da demolição, remoção de entulhos e demais medidas executivas correrão integralmente por conta do executado, devendo ser apurados em liquidação posterior caso não sejam adimplidos espontaneamente.

3. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, via DJEN, para ciência desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Anajás [PA] data da assinatura eletrônica.

[assinatura eletrônica]

RODRIGO MENDES CRUZ

Juiz de Direito

O juízo
a quo
, portanto, fundamentou sua decisão no caráter de erro grosseiro do protocolo do recurso em primeiro grau, o que o tornaria juridicamente inexistente e, portanto, incapaz de impedir a preclusão da matéria decidida.

MANDADO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO VOLUNTÁRIA
no id. 154522457.

Manifestação do Exequente no id. 154585338.

Mandado devolvido no id. 157853722 com o apontamento de intimação do Executado (certidão no id. 157853721).

Irresignado
JOSENILSON BRASIL SARDINHA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
alegando que:

é executado em cumprimento de sentença decorrente de ação possessória, na qual o agravado obteve título executivo judicial transitado em julgado;

posteriormente, houve fato superveniente relevante, consistente na anulação do título de propriedade do agravado (ato de doação municipal) por meio do Decreto Municipal nº 135/2024;

tal fato extinguiria a obrigação executada, nos termos do art. 525, §1º, VI, do CPC;

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 118058400), arguindo a extinção da execução por fato superveniente;

o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação (ID 132841532), sob fundamento de inadequação da via e, em obiter dictum, decadência da pretensão anulatória;

interpôs agravo de instrumento (ID 135658222), protocolado nos autos de primeiro grau via PJe, tendo o agravado apresentado contrarrazões;

posteriormente, o juízo a quo declarou a preclusão da decisão, sob o argumento de que o agravo não foi interposto diretamente no tribunal, considerando-o inexistente.

Destaca que a decisão agravada “declarou a preclusão [...] alegando que o agravo anterior foi interposto de forma inadequada [...] considerando-o inexistente e determinando o prosseguimento imediato dos atos executórios”, inclusive com “expedição de mandado de desocupação e demolição em 15 dias”, “imposição de multa diária de R$1.000,00”, “autorização de demolição forçada”, “requisição de força policial” e “advertência por litigância de má-fé”.

Argumenta que:

o recurso é cabível e tempestivo, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.015 do CPC;

deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal (art. 932, parágrafo único, do CPC), diante de erro escusável no protocolo do agravo;

incide também o princípio da instrumentalidade das formas, pois o equívoco não gerou prejuízo ao contraditório;

o formalismo excessivo viola a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento de mérito;

houve violação ao direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a preclusão foi declarada indevidamente;

as medidas coercitivas impostas configuram abuso e afrontam o direito de defesa;

estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano irreparável decorrente da desocupação e demolição do imóvel.

Sustenta ainda que:

o imóvel é utilizado pelo agravante há anos, sendo a execução imediata apta a gerar “perda irreparável de moradia, patrimônio e dignidade humana”;

a demolição de benfeitorias causará prejuízos materiais irreversíveis;

a anulação do título do agravado reforça a probabilidade do direito invocado.

Por fim, requer:

a concessão de efeito suspensivo para impedir a desocupação, demolição e demais medidas coercitivas;

o reconhecimento da validade do agravo anteriormente interposto ou a aplicação da fungibilidade recursal;

a cassação da decisão que declarou a preclusão;

a análise de mérito da impugnação ao cumprimento de sentença;

subsidiariamente, a anulação das multas e advertências impostas;

a condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais.

DEFERI O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para sustar os efeitos da decisão agravada (ID 148896604)
e, por conseguinte, determinar o sobrestamento de todos os atos executórios, em especial a ordem de desocupação e demolição do imóvel, até o julgamento final do presente recurso pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que o processo tramita desde 2014 e que o agravante atua de forma meramente protelatória, insistindo em recursos sem fundamento .

Afirma que a decisão exequenda já foi confirmada em todas as instâncias e que a discussão sobre a posse do imóvel é tardia, pois só foi levantada após mais de 11 anos e já na fase de cumprimento de sentença, quando não seria mais cabível inovar com novas provas ou alegações.

No mérito, defende a validade do procedimento de doação do imóvel, alegando que seguiu todas as formalidades legais e que eventual anulação administrativa é inválida, seja por ausência de contraditório, seja pela decadência do direito da Administração após cinco anos (art. 54 da Lei nº 9.784/99).

Por fim, sustenta a ocorrência de preclusão, pois o agravante interpôs o agravo de forma incorreta — perante o juízo de origem — o que configura erro insanável e impede nova análise, requerendo a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso (31222147 - Contrarrazões).

No Id. 31276063, JOSENILSON BRASIL SARDINHA informa o falecimento do agravado e a consequente perda de legitimidade do advogado. Sustenta que, com a morte, o processo deve ser suspenso e que as contrarrazões apresentadas após o óbito são nulas.

Requer a suspensão do feito, a intimação do espólio para habilitação, o desentranhamento das contrarrazões e a manutenção do efeito suspensivo para evitar medidas executórias como desocupação e demolição.

Em seguida, determinei a
suspensão do processo
devido ao falecimento do agravado. Também ordenei a
intimação dos herdeiros para se habilitarem
, sob pena de desentranhamento das contrarrazões caso não o façam.

Sem informações.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DA PARTE AGRAVADA.

Dispõe o art. 76, §2º, do CPC:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Assim, não regularizada a representação processual da parte agravada, não conheço das contrarrazões e determino o seu desentranhamento, nos termos do art. 76, §2º, inciso II, do CPC.

MÉRITO.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à validade da decisão que reconheceu a preclusão da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da interposição irregular de agravo de instrumento, e, de outro, à superveniência de fato processual relevante consistente no falecimento do agravado, com reflexos na regularidade do prosseguimento da execução.

No que concerne à alegada nulidade da decisão que declarou a preclusão, não assiste razão ao agravante.

A sistemática recursal do Código de Processo Civil é inequívoca ao exigir que o agravo de instrumento seja interposto diretamente perante o tribunal competente, nos termos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, vejamos:

Art. 1.016. O agravo de instrumento
SERÁ DIRIGIDO DIRETAMENTE AO TRIBUNAL COMPETENTE
, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

§ 2º No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento;

IV - transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V - outra forma prevista em lei.

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único
.

§ 4º Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Trata-se de requisito formal essencial à própria constituição válida da relação jurídica processual recursal, não se tratando de mera irregularidade sanável.

No caso concreto, é incontroverso que o agravante protocolou o agravo de instrumento nos autos de origem, dirigindo-o ao juízo de primeiro grau, o que configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela via da fungibilidade recursal ou pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. A orientação jurisprudencial é firme nesse sentido, como se depreende do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, que se ajusta com precisão à hipótese em julgamento:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Como dito na decisão agravada, o recurso cabível na hipótese era o agravo em recurso especial, previsto art . 1.042 do CPC. Por isso, determinou-se a baixa dos autos à origem para exame do agravo , em razão do manifesto erro grosseiro na interposição de agravo interno em recurso especial, o que tornou inaplicável o princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na espécie. 2 . "A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade" (AgInt no AREsp 1.683.667/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 28/9/2020). 3 . Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 1985294 DF 2021/0295598-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 29/06/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios reafirma que a interposição de agravo de instrumento perante o juízo de origem configura vício insanável, por violação direta à forma legalmente prevista:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLADO NA ORIGEM. DECISÃO QUE NEGOU A REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA RECURSAL . ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. I- O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito ao juízo ad quem antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. II- A interposição de recurso de agravo de instrumento protocolado nos autos de origem enseja o reconhecimento do erro grosseiro daquele recurso, porquanto a tramitação do agravo de instrumento deve ocorrer perante o Tribunal, permanecendo os autos principais na primeira instância, nos termos do artigo 1.017, § 2º, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-GO 5356491-42.2020.8.09.0000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021)

Como se vê, a hipótese dos autos não comporta mitigação das regras processuais, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso cabível ou quanto à forma de sua interposição. A exigência legal é clara e amplamente conhecida no meio jurídico, sendo inaplicáveis, portanto, os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao reconhecer a inexistência jurídica do recurso manejado e, por conseguinte, a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, assim, estabiliza-se no plano processual.

Superada essa questão, passa-se à análise do fato superveniente noticiado nos autos, consistente no falecimento do agravado, o qual possui inequívoca relevância jurídica e deve ser considerado por esta Corte, nos termos do art. 493 do CPC.

Com efeito, o falecimento da parte enseja a suspensão do processo, conforme expressamente dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável tanto à fase de conhecimento quanto à fase executiva. Tal suspensão tem por finalidade assegurar a regular sucessão processual, permitindo que os herdeiros ou o espólio assumam a posição jurídica do falecido, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso em exame, há notícia formal do óbito do agravado, sem que tenha havido, até o momento, a devida habilitação de seus sucessores. Nessa hipótese, impõe-se a suspensão do feito executivo, inclusive como medida de coerência sistêmica e respeito à regularidade da relação processual.

Cumpre destacar que tal providência não implica qualquer reabertura da discussão acerca do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco afeta a preclusão já reconhecida, limitando-se a resguardar a higidez processual diante da alteração subjetiva da relação jurídica.

Ad argumentandum tantum
, para afastar eventual alegação de omissão, registre-se que a tese sustentada pelo agravante quanto à suposta anulação do título de propriedade do exequente, por meio de ato administrativo municipal superveniente, não pode ser conhecida no âmbito do cumprimento de sentença.

Isso porque a sentença exequenda transitou em julgado, encontrando-se acobertada pela autoridade da coisa julgada, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A discussão acerca da validade do título dominial reconhecido judicialmente exige a propositura de ação autônoma própria, não sendo admissível sua rediscussão incidental em sede executiva, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Assim, ainda que existente o decreto administrativo mencionado, sua eventual eficácia jurídica e aptidão para desconstituir o título reconhecido judicialmente demandam apreciação em via própria, não sendo possível sua análise na presente fase processual.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto ao reconhecimento da preclusão, com o parcial provimento do recurso
apenas para determinar a suspensão do feito executivo em razão do falecimento do agravado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

MANTER integralmente a decisão agravada
no ponto em que não conheceu do agravo de instrumento interposto nos autos de origem, reconhecendo, por conseguinte, a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença;

DETERMINAR a suspensão da ação executiva
, nos termos dos arts. 313, inciso I, e 689 do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do agravado, até a devida habilitação de seus sucessores.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026